Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706607-59.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AUREA OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, no processo no 0706607-59.2023.8.07.0018 (ID Num. 54216868), pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido deduzido por AUREA OLIVEIRA DE SOUZA, para condenar o Distrito Federal a fornecer-lhe o medicamento USTEQUINUMABE, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 06 meses, condicionando-se a manutenção do fornecimento à apresentação de relatório médico. O recurso de apelação foi incluído na pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária do Plenário Virtual - 4TCV (período de 22/02/24 a 29/02/24 – ID Num. 55032658). Em seguida, na petição de ID Num. 55757806, o advogado da parte autora comunicou seu falecimento, juntando a correspondente certidão de óbito (ID Num. 55757807). Além disso, requereu a conversão do feito em perdas e danos. Intimados sobre o óbito da parte autora, manifestaram-se o Ministério Público (ID Num. 56063619) e o Distrito Federal (ID Num. 56708876). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 110 do Código de Processo Civil, o óbito de qualquer das partes enseja a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, desde que seja transmissível o direito em litígio. A hipótese em exame, em que a pretensão deduzida restringiu-se à condenação do réu na obrigação de fazer – fornecer medicamento de alto custo –, caracteriza direito personalíssimo, pois apenas a parte autora poderia ser beneficiada pelo cumprimento da obrigação, tendo em vista que na petição inicial não houve pedido de reparação de danos e, no curso do processo, não houve fixação de multa cominatória, que pudesse ser convertida em direito de crédito transmissível a eventuais herdeiros. Dessa forma, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito. Eventuais perdas e danos devem ser pleiteadas pelos legitimados, em ação própria. A verba honorária, por sua vez, deve ser mantida, com fundamento no princípio da causalidade, por força do art. 85, §10, do CPC. Conclusão Em razão do falecimento da parte autora, julgo EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, mantida a condenação do réu ao pagamento da verba honorária, no valor de R$ 700,00 (art. 85, §10, CPC). Intimem-se. Após as providências cabíveis, arquivem-se Brasília/DF, 14 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap